Tribunal: TJDFT
Processo: 0706341-43.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706341-43.2021.8.07.0018 RECORRENTE: TEXXAS COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELI RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – AUTOS DE INFRAÇÃO E DE INTERDIÇÃO LAVRADOS ANTE O DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS SANITÁRIAS PREVISTAS NO DECRETO DISTRITAL N° 41.913/2021 – OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES CONTIDAS NO ART. 13, II, DA LEI No 6.437/77 - PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E DE VERACIDADE – ÔNUS DO ADMINISTRADO DE DEMONSTRAR A ILEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – INOCORRÊNCIA – JUNTADA DE FILMAGEM FEITA MAIS DE 03 (TRÊS) HORAS ANTES DA LAVRATURA DOS AUTOS – AUSÊNCIA DE FORÇA PROBATÓRIA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DAS SANÇÕES APLICADAS – INOCUIDADE DA PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL REQUERIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. 1. Os autos de infração e de interdição lavrados em desfavor da autora obedeceram, a rigor, as formalidades exigidas pelo art. 13, II, da Lei n° 6.437/77, pois indicaram expressamente a legislação infringida, bem como a infração cometida pela parte contrária, permitindo o amplo exercício do direito de defesa da administrada. 2. Embora tenha acesso às filmagens do estabelecimento no dia da prática dos atos impugnados, a autora optou por juntar apenas os vídeos feitos mais de 03 (três) horas antes da lavratura dos autos, não tendo, portanto, logrado êxito em se desincumbir do seu ônus de afastar a presunção de legitimidade e de veracidade desses atos administrativos. 3. A conduta reiterada da autora de descumprir os protocolos sanitários estabelecidos pelo Poder Público para combater a pandemia provocada pelo novo coronavírus justifica a aplicação das sanções administrativas de interdição do estabelecimento por 30 (trinta) dias e de multa arbitrada no patamar máximo admitido pelo art. 13, §2°, do Decreto Distrital n° 41.913/2021 (R$ 20.000,00). 4. Nos termos do art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, cabe ao juiz indeferir as diligências inúteis e irrelevantes para o deslinde do feito, como é o caso da produção da prova testemunhal, que, na hipótese dos autos, não tem o condão de afastar a presunção de legitimidade e de veracidade dos autos lavrados pelo réu. 5. Recurso improvido. Honorários advocatícios majorados de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, por força do art. 85, § 11, da legislação processual. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 13, inciso III, da Lei 6.437/1977, ao argumento de nulidade do auto de infração e de interdição do estabelecimento, tendo em vista a ausência da descrição do ato infracional e do dispositivo regulamentar ou legal supostamente transgredido; e b) artigos 12 e 13, ambos do Decreto Distrital 41.913/2021, asseverando que não houve descumprimento de qualquer medida para que houvesse a interdição imediata das suas atividades. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados DANIEL SARAIVA VICENTE, OAB/DF 35.526, BENJAMIM BARROS, OAB/DF 37.795 e RODRIGO VEIGA DE OLIVEIRA, OAB/DF 24.821 (ID 41403629). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece transitar quanto ao alegado malferimento ao artigo 13, inciso III, da Lei 6.437/1977, uma vez que restou assentado no acórdão vergastado: “a partir de uma atenta análise do auto de infração D131844-AEU e o auto de interdição D131845 – AEU (ID n° 33529786 e 33529787), é possível verificar que esses atos administrativos foram adequadamente fundamentados, posto que, além de apontarem a legislação infringida (...), também descreveram claramente a infração cometida pela autora” (ID 35165520). Para infirmar a tese recursal seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao apelo em relação ao alegado malferimento aos artigos 12 e 13, ambos do Decreto 41.913/2021. Isso porque a turma julgadora decidiu a demanda com base na legislação distrital, o que obsta o trânsito do apelo, a teor da Súmula 280 do STF. Já decidiu o STJ que “O exame de normas de caráter local é inviável no âmbito do recurso especial, em virtude da vedação prevista na Súmula 280 do STF" (AgInt no AREsp 1774719/SP, Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 7/4/2021). A corroborar: AgInt no REsp 2.004.807/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe 17/11/2022. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome dos causídicos DANIEL SARAIVA VICENTE, OAB/DF 35.526, BENJAMIM BARROS , OAB/DF 37.795 e RODRIGO VEIGA DE OLIVEIRA, OAB/DF 24.821 (ID 41403629). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027